Tribunal: TJMT
Processo: 0004064-68.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004064-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO ANTONIO MICHELON PINTO - CPF: 777.718.698-15 (VÍTIMA), THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS - CPF: 721.107.401-91 (APELANTE), GEORGES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.607.981-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Receptação qualificada. Alegações de inexistência de dolo, insuficiência de provas e afastamento de qualificadora. Reparação de danos materiais. Custas processuais. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame:

1.

T.D.R.M.
foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto, e 15 dias-multa. Ao passo que
G.P.S.
foi condenado pelo crime de receptação qualificada, à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias- multa. Ambos os réus, foram condenados ao pagamento de reparação de danos materiais no valor de R$ 5.500,00. Isso, porque, em 05.01.2017,
T.D.R.M.
subtraiu dois pneus com rodas avaliados em R$ 5.500,00 do pátio da oficina onde trabalhava e residia., enquanto
G.P.S.
, no mesmo dia, adquiriu, transportou e vendeu os referidos bens em estabelecimento comercial, ciente de sua origem ilícita.

2.

A defesa pleiteia a absolvição dos réus, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, o decote da indenização e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão:

3. Alegações dos apelantes: (i).
G.P.S.
pleiteia absolvição pela inexistência de dolo quanto à receptação qualificada. (ii).
T.D.R.M.
sustenta a ausência de prova suficiente para condenação por furto qualificado e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança. (iii). Ambos pretendem a exclusão do valor fixado para reparação de danos e a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

5. A condenação de
G.P.S.
está respaldada por provas que demonstram o dolo na receptação, evidenciado pela incompatibilidade entre o valor dos bens adquiridos e o preço pago, além da ausência de comprovação da origem lícita.
6. A autoria do furto por
T.D.R.M.
foi confirmada por provas documentais e testemunhais que o apontaram como o responsável por retirar os pneus do veículo da vítima, que estava estacionado na oficina mecânica, sem autorização da vítima.

7. A qualificadora do abuso de confiança restou demonstrada pela relação de credibilidade existente, aproveitada para a subtração dos bens, porquanto o réu
T.D.R.M.

residia em um cômodo cedido pelo seu chefe cerca de 1 ano, ao lado da oficina, onde os pneus foram furtados.

8. A reparação de danos, fixada no art. 387, IV, do CPP, teve por base o auto de avaliação que constatou prejuízo à vítima no valor de R$ 5.500,00. Ademais, foi oportunizado contraditório aos apelantes, inexistindo nulidade. 8. A isenção de custas processuais, pleiteada com fundamento em insuficiência econômica, deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por receptação qualificada exige prova do dolo, que pode ser evidenciado pela discrepância entre o valor dos bens e o preço pago, associado à ausência de comprovação da origem lícita do bem. 2. O furto qualificado pelo abuso de confiança configura-se quando o autor utiliza uma relação de credibilidade com a vítima para realizar a subtração, demonstrada por provas testemunhais e documentais. 3. O afastamento da qualificadora do abuso de confiança depende de prova robusta que descaracterize o vínculo de credibilidade existente entre autor e vítima, o que não se verificou no caso. 4. A reparação de danos materiais, prevista no art. 387, IV, do CPP, deve ser mantida quando fundamentada em elementos objetivos e garantido o contraditório. 5. A isenção de custas processuais é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 804 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 155, §4º, II, e 180, §1º; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 17/11/2023; TJ-DF, 07048582420208070014, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, DJ 18/04/2023; TJ-MT, 00015951620188110036, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJ 27/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago David Rodrigues de Matos
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de
2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto
, além de
15 dias-multa
, ao passo que
Georges Pereira dos Santos
foi condenado pelo crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de
3 anos de reclusão em regime semiaberto
e
10 dias-multa
, e ambos, ao pagamento de
R$ 5.500,00
em reparação pelos
danos materiais
causados à vítima (ID 240969225).

Nas
razões
recursais, os apelantes visam a
absolvição
de
Georges Pereira dos Santos
pela
inexistência de dolo na receptação qualificada,
e de
Thiago David Rodrigues de Matos
pela
ausência de prova suficiente para condenação do crime de furto qualificado.

Subsidiariamente
, eles almejam a
exclusão do valor fixado a título de reparação de danos

materiais
e a
isenção do pagamento das custas processuais
, enquanto
Thiago
pleiteia o
afastamento da qualificadora do abuso de confiança
(ID 240969232).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento do recurso
(ID 240969244).

A d.
PGJ
opinou pelo
des
provimento do recurso
, conforme sumário que segue livremente transcrito (ID 250480667):

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: CONDENAÇÃO DO APELANTE
THIAGO
PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART.155, §4º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) E DO APELANTE
GEORGES
POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) –
IMPOSSIBILIDADE
– CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA, BEM AVALIADO EM R$ 5.500,00(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE
THIAGO
–
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVAÇÃO QUE O RÉU SERIA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA ONDE HOUVE A SUBTRAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO, POR ANEMIA PROBATÓRIA, EM FAVOR DO APELANTE
THIAGO
–
IMPOSSIBILIDADE

– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE REPARAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DOS RÉUS NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DANOS POR ELES PROVOCADOS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
–
MATÉRIA AFETA À VEP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 05 de janeiro de 2017
, Thiago David Rodrigues

de Matos,
em horário incerto e não sabido, subtraiu, do pátio da oficina mecânica onde trabalhava e morava denominada “
Scan Volvo
”, localizada na Rua José Correia, s/nº, Bairro Novo Horizonte, nesta capital, dois pneus com rodas avaliados em R$ 5.500,00, pertencentes ao cliente
Cícero Laurindo de Araújo
, valendo-se de abuso de confiança.

No mesmo dia,
Georges Pereira dos Santos
adquiriu, transportou e vendeu os referidos pneus e rodas no estabelecimento "
Borracharia Trevo
", localizado no Auto Posto Vale da Serra, pelo valor de R$ 400,00, sem exigir comprovação da origem lícita dos bens e ciente da sua proveniência criminosa.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 155, §4º, inciso II (furto qualificado pelo abuso de confiança) -
Thiago David Rodrigues

de Matos
- e 180, §1º (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial) -
Georges Pereira dos Santos -
, ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular
Thiago David Rodrigues de Matos
foi condenado pelo Juízo singular pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de
2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto
, além de
15 dias-multa
, ao passo que
Georges Pereira dos Santos
foi condenado pelo crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada), com pena de
3 anos de reclusão em regime semiaberto
e
10 dias-multa
.

Ambos foram condenados, ainda, ao pagamento de R$ 5.500,00 à vítima, a título de reparação de danos materiais.

É o relato do essencial.

Em prol de
Georges
Pereira dos Santos,
a defesa alega a
inexistência de dolo

quanto ao crime de

receptação qualificada
,
e
Thiago
David Rodrigues de Matos,
sustenta a
ausência de prova
suficiente para condenação do crime de furto qualificado,
os quais pretendem a absolvição, portanto.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes na espécie estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID 240369169); Auto de Constatação (ID 240969169 – Pág. 48); Auto de Avaliação Indireta (ID 24096969); Termo de reconhecimento de Pessoa (ID 246969169 – Pág. 86); Relatório Final (ID 240969169 – Págs. 93/101); Relatório de Investigação (ID 240969169 – Pág. 105/107); corroboradas pelas declarações das testemunhas nas duas fases do processo, exatamente como consta na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia 05.01.2017
, Thiago David Rodrigues

de Matos,
em horário incerto e não sabido, subtraiu, do pátio da oficina mecânica onde trabalhava e morava denominada “
Scan Volvo
”, localizada na Rua José Correia, s/nº, Bairro Novo Horizonte, nesta capital, dois pneus com rodas avaliados em R$ 5.500,00, pertencentes ao cliente
Cícero Laurindo de Araújo
, valendo-se de abuso de confiança.

No mesmo dia,
Georges Pereira dos Santos
adquiriu, transportou e vendeu os referidos pneus e rodas no estabelecimento "
Borracharia Trevo
", localizado no Auto Posto Vale da Serra, pelo valor de R$ 400,00, sem exigir comprovação da origem lícita dos bens e ciente da sua proveniência criminosa.

Na
fase policial
(ID 240969169),
Gilberto Antônio Michelon Pinto,
proprietário da empresa vitimada (“
Scan Volvo
”), relatou que o apelante já estava trabalhando na sua empresa cerca de 4 meses aproximadamente, e que foi informado por
Antônio dos Reis da Silva
, que o apelante
Thiago
estava “mexendo” nos pneus e rodas de uma carreta, tipo câmara fria de um cliente (
Cícero
), os quais foram colocados em um veículo
Voyage,
de cor preta, o qual estava estacionado no posto “
Vale da Serra
”, na saída de Cuiabá-MT, no entanto, não soube indicar o nome do dono do Voyage.

Além disso, segundo o que
Sebastião Beraldo da Silva
lhe reportou, o apelante
Thiago
pediu à
Sebastiao
que este buscasse o dinheiro na borracharia, quando foi até o local e pegou a quantia de R$ 400,00 de uma pessoa identificada com o apelido de “
Mãozinha
”, que posteriormente, entregou a
Thiago
.

O declarante, por fim, disse que o apelante
Thiago
lhe contou que, de fato, tirou dois pneus com roda da carreta do cliente (
Cícero
) para emprestar, mas não soube informar para quem seria o empréstimo, bem como, que a filha do declarante estava ciente do empréstimo.

Sebastião Beraldo da Silva
em seu depoimento, afirmou conhecer
Gilberto
,
Antônio
(outra testemunha), o apelante
Thiago
e
Georges Pereira dos Santos
(apelidado de “Mãozinha”), e que soube dos fatos por comentários de
Gilberto
e outra testemunha, indicando que o apelante teria subtraído rodas de um caminhão estacionado em frente à oficina de
Gilberto
.

Antônio
declarou que, a pedido do apelante
Thiago
, foi até a
Borracharia Trevo
, localizada no Auto Posto Vale da Serra, e recebeu R$ 400,00 das mãos de
Mãozinha
, valor que entregou integralmente ao apelante, que justificou que o montante era por um serviço prestado. Dias depois, o apelante comentou ter retirado e "e
mprestado
" duas rodas do caminhão, mas sem especificar a quem. Após o ocorrido, o apelante
Thiago
deixou o local e não foi mais visto.

Antônio dos Reis da Silva
afirmou que conhecia
Gilberto,
proprietário da oficina. Em uma ocasião, viu um veículo
Voyage,
com uma carretinha, estacionar próximo a uma carreta no pátio da oficina. Observou uma pessoa retirando uma roda completa da carreta, enquanto o apelante
Thiago
(apelidado de
Índio
), funcionário da oficina, conversava com essa pessoa.
Antônio
estranhou a situação, pois sabia que
Gilberto
estava viajando e acreditava que o apelante não teria autorização para retirar peças do caminhão.

Posteriormente, quando
Gilberto
retornou,
Antônio
informou o ocorrido, quando
Gilberto
negou ter autorizado qualquer retirada. O apelante
Thiago
, confrontado por
Antônio,
alegou que tinha permissão, mas ficou desconfortável quando foi questionado sobre a negativa de
Gilberto
. Após o incidente, o ele deixou o local e não foi mais visto.

Tatiana Aparecida de Godoi Pinto,
filha de
Gilberto
, o informou que o apelante
Thiago
, funcionário e residente em um cômodo anexo à oficina, foi acusado por
Beraldo
de ter "roubado" rodas de uma carreta estacionada no local com autorização do proprietário. Ao saber do ocorrido, ela ligou para o pai, que estava viajando, e este pediu que nada fosse feito até seu retorno.
Gilberto
, ao retornar, registrou um boletim de ocorrência e dispensou o apelante
Thiago
, que deixou o local e não foi mais visto. A declarante afirmou que nunca autorizou o apelante a retirar as rodas e soube que
Gilberto
conversou com
Georges
(apelidado de
Mãozinha
), que teria adquirido as rodas.

Huelto Alves de Lima
, proprietário da
Borracharia Trevo
relatou que o apelante
Georges

(vulgo
Mãozinha
), seu ex-funcionário, admitiu ter usado seu veículo, um Voyage preto com carretinha, para transportar rodas retiradas de um caminhão pelo apelante
Thiago
(vulgo
Índio
).
Georges
afirmou que as rodas já estavam desmontadas e que ele as vendeu a um viajante.

O declarante orientou o apelante
Georges

a resolver a situação diretamente com
Gilberto
, proprietário da oficina
Scan Volvo
. Informou também que seu veículo era frequentemente usado por funcionários para serviços de borracharia.

Em
juízo
,
Cícero Laurindo de Araújo
, vítima, relatou que havia conversado com
Gilberto
para solicitar autorização para estacionar a carreta no local, ao que
Gilberto
consentiu. A carreta foi então deixada estacionada em frente à oficina. Quando
Cícero
retornou, foi informado por
Gilberto
que um furto havia ocorrido e que as providências já haviam sido tomadas, incluindo o registro de um boletim de ocorrência.

Cícero
afirmou não conhecer o funcionário de
Gilberto
, e relatou que foram subtraídos dois pneus, uma roda e um cubo, causando um prejuízo estimado em R$ 5.000,00 apenas nas peças. Os itens furtados não foram recuperados.

Thiago Pereira Farias
, testemunha, afirmou que o apelante
Georges

trabalhava na borracharia e era funcionário de seu sogro. Ele relatou que um homem conhecido como “
Indião
” – apelante - foi até a borracharia e solicitou um serviço a
Georges
,
que atendeu ao pedido e realizou o serviço. Segundo
Thiago
,
Indião
pediu que
Georges

removesse os pneus de uma carreta que estava estacionada na oficina
Scan Volvo,
e que
Georges

apenas realizou a remoção dos pneus, sem levar nenhum deles consigo. Ele afirmou desconhecer o destino dos pneus e mencionou não ter presenciado o momento em que o apelante
Georges
efetuou a retirada. Pelas circunstâncias,
Thiago
deduziu que
Indião
era o motorista da carreta, razão pela qual
Georges
teria atendido à solicitação.

Gilberto Antônio Michelon Pinto, Antônio dos Reis da Silva, Sebastião Beraldo da Silva
confirmaram suas declarações na íntegra.

O apelante
Georges Pereira dos Santos
, na fase policial, disse que
Thiago
ofereceu dois pneus de carreta recapados e usados por R$ 800,00. Após verificar os pneus estacionados em uma carreta em frente à oficina, negociou o valor para R$ 400,00 e fechou o negócio. Ele levou os pneus para a borracharia onde trabalha e os vendeu a um caminhoneiro por R$ 600,00. As rodas da carreta foram devolvidas com pneus velhos, conforme combinado com
Thiago
, e que utilizou veículos de seu patrão para transportar os itens.

Após o ocorrido,
Gilberto,
proprietário da oficina, procurou o patrão do interrogado, que encaminhou
Gilberto
ao responsável pela borracharia. O interrogado explicou a negociação a
Gilberto
e se ofereceu para discutir ressarcimento, mas
Gilberto
já havia acionado a Polícia. O interrogado afirmou que os pneus estavam em preço de mercado para o estado de conservação e que não adquiriu outros itens.

Desde então, não teve mais contato com
Thiago
, e um colega,
Tiago Farias
, presenciou parte da conversa inicial sobre os pneus.

Em juízo, ele declarou que um indivíduo desconhecido (apelante
Thiago
) compareceu à borracharia solicitando a realização de um serviço, que consistia em desmontar os pneus de uma carreta, e realizou o serviço de desmontagem, cobrando a quantia de R$ 250,00. Após concluir o trabalho, o cliente carregou os pneus e as rodas e foi embora.
Georges
afirmou que, à época, não suspeitou de irregularidades, pois tudo parecia normal e os pneus estavam visivelmente desgastados, indicando serem antigos.

Dias depois, ao saber do furto, procurou
Gilberto,
responsável pela oficina, que informou já ter registrado um boletim de ocorrência.
Georges
destacou que trabalha há 15 anos na borracharia, nunca enfrentou situação similar e desconhecia que os pneus eram produto de crime.

O apelante
Thiago David Rodrigues de Matos,
na fase policial, afirmou que trabalha na
Oficina Scan Volvo,
onde o proprietário, Sr.
Gilberto,
e que há cerca de um ano, uma carreta batida está estacionada em um pátio do outro lado da rua, e há cerca de três meses
Gilberto
vem retirando peças do veículo. No dia 09/05/2017, ele retirou um pneu com roda da carreta para emprestar a um motorista, cliente da oficina, que estava com um pneu estourado.

Ele colocou o pneu danificado no lugar do retirado, e essa ação foi presenciada por vizinhos, incluindo
Sebastião,
mas negou ter vendido o pneu, afirmando que não venderia algo que não lhe pertence (ID 240969169 – Págs. 32/33).

O valor de R$ 400,00 refere-se a um serviço realizado em um posto, cujo pagamento foi deixado na borracharia do local.
Sebastião
buscou o dinheiro a pedido dele, e disse não saber o paradeiro de outros pneus e rodas, destacando que a carreta está estacionada em área aberta, sem vigilância, e que qualquer pessoa poderia retirar itens (ID 240969169- Págs. 14/15).

Thiago
não compareceu em juízo para prestar depoimento.

Os pedidos defensivos
não
merecem acolhimento
, explico.

A defesa sustenta que o apelante
Georges
não tinha ciência da procedência criminosa dos pneus, apontando que sua participação limitou-se a um serviço de desmontagem.

Todavia,
a ciência da origem ilícita dos bens é deduzida da incompatibilidade entre o valor dos pneus (R$ 5.500,00) e o preço de compra (R$ 400,00), elemento objetivo que indicaria a consciência da ilicitude. Ou seja, a versão de
Georges

é isolada e não encontra respaldo em outras provas dos autos, especialmente diante da confissão extrajudicial ratificada por testemunhos.

Os relatos da vítima foram no sentido de que não reconhecia os réus, mas confirmou a subtração dos pneus no local onde estavam armazenados. Os depoimentos das testemunhas que identificaram
Thiago
retirando os pneus e
Georges
manipulando os bens na borracharia revelam a autoria delitiva por parte de
Thiago,
que aliado à prova documental consistente, incluindo boletim de ocorrência, relatório de diligência policial e confissões extrajudiciais, demonstra a responsabilidade da dupla nos crimes pelos quais foram condenados.

Alega-se, ainda, a ausência de provas suficientes para vincular
Thiago
ao crime de furto qualificado.
Entretanto
: A relação de confiança entre o réu e a oficina onde trabalhava e residia foi confirmada, caracterizando o abuso de confiança. Testemunhos corroboram a retirada dos pneus pelo réu, que, valendo-se de sua posição, agiu para subtrair os bens. A alegação de empréstimo dos pneus não se sustenta frente ao conjunto probatório.

Ademais, o Boletim de Ocorrência e auto de avaliação estabeleceu o valor dos bens em R$ 5.500,00. Os testemunhos colhidos em juízo, especialmente os de
Gilberto Antônio Michelon Pinto,
proprietário da oficina onde ocorreu o furto, e
Antônio dos Reis da Silva
, que confirmou a retirada dos pneus pelo apelante
Thiago
, além das declarações do apelante
Georges,
admitindo a desmontagem e comercialização dos pneus, sem comprovar sua origem lícita.

Vejo que a defesa, sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP
(Vide: STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Em relação a
Thiago,
o furto qualificado (§4º, II do art. 155) exige comprovação da subtração mediante abuso de confiança, o que ficou demonstrado pelos autos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas produzidas nos autos, em especial os relatos da vítima e as imagens acostadas aos autos, demonstram que o réu subtraiu um aparelho de televisão de 42 polegadas do hotel no qual estava prestando serviços. 2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela. (...)”. (TJ-DF 07048582420208070014 1685722, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023).

Quanto a
Georges,
a receptação qualificada (§1º do art. 180) requer dolo na aquisição e comercialização de bens ilícitos, evidenciado no caso. A propósito, colaciona-se excerto de julgado desta Corte de Justiça:

“(...) III. Razões de decidir 3. No tocante ao crime de receptação dolosa, mantêm-se os termos da sentença condenatória, pois os agentes públicos apreenderam na residência da recorrente três veículos de origem ilícita. Tal circunstância enseja a inversão do ônus da prova, isto é, recai à defesa demonstrar que a apelante desconhecia a procedência criminosa dos bens, conforme preceitua o art. 156 do CPP, obrigação esta que deixou de ser cumprida no caso concreto. 4. Em relação ao crime de desobediência, impõe-se a absolvição do agente, se as provas judiciais não demonstram eventual descumprimento de ordem legal, conforme exigido pelo art. 155 do CPP. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para absolver a recorrente quanto ao crime de desobediência, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Teses de julgamento: 1. No crime de receptação, a posse de bens de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar desconhecimento da origem espúria dos objetos. (...)”. (N.U 1031544-34.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

O parecer ministerial é assertivo ao refutar as alegações defensivas, destacando que tanto a materialidade quanto as autorias foram comprovadas. Reitera ainda a inadequação da aplicação do princípio da insignificância e a necessidade de manter as condenações para preservar a função punitiva do direito penal.

A confiança violada por
Thiago
e a conduta comercial dolosa de
Georges
tornam inaplicáveis argumentos de ausência de dolo ou insuficiência probatória.

O contexto fático revela reprovabilidade social das condutas, especialmente pelo prejuízo financeiro causado à vítima.

A aplicação do
princípio da insignificância
foi corretamente afastada, uma vez que o valor dos bens é expressivo, superando em muito os critérios objetivos fixados pela jurisprudência do STJ, veja-se:

“1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O fato de se tratar de réu reincidente não obsta a aplicação do princípio da insignificância. 3. O furto simples de gênero alimentício, precificado em montante pouco superior a 10% do salário-mínimo, que foi prontamente devolvido ao estabelecimento comercial, autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância.Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 895193 RJ 2024/0069235-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024).

Logo, conclui-se que: quanto a
Georges,
a incompatibilidade do valor dos pneus com o preço pago, associada à ausência de comprovação da regularidade da transação, evidencia sua ciência da origem ilícita.

Em relação a
Thiago,
as provas documentais e testemunhais demonstram que ele agiu de forma consciente e dolosa, utilizando-se da confiança depositada pelo seu patrão (
Sr. Gilberto
, tanto, que
Thiago
residia em um quarto cedido por
Gilberto
, ao lado da oficina e trabalhava no local há aproximadamente 1 ano), para subtrair os bens, o que afasta, de plano, o

pedido de decote da qualificadora do abuso de confiança.
Ilustrando o raciocínio:

“(..) 1. O conjunto probatório é firme e suficiente para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Nos crimes patrimoniais, o depoimento de testemunhas policiais apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tal como a confissão extrajudicial do acusado. 3. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada. 3.1. No caso analisado, deve-se manter a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, pois devidamente comprovado que o acusado possuía livre acesso às dependências da seção onde permaneciam os bens apreendidos na Delegacia, aproveitando-se dessa circunstância para subtrair os objetos descritos na denúncia. 4. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-DF 00002461920178070005 DF 0000246-19.2017.8.07.0005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Prosseguindo,
subsidiariamente
, os apelantes almejam a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos materiais e a isenção do pagamento das custas processuais.

No que tange à
fixação de
quantum
mínimo a título de indenização
civil à vítima, vejo que houve pedido formal na exordial acusatória e, que foi oportunizado aos apelantes a faculdade de exercer o contraditório e ampla defesa.

Observa-se de Acordo com o Auto de Avaliação
(ID 240969169)
o prejuízo da vítima foi no valor
R$ 5.500,00
Ainda, no caso posto em mesa para julgamento, verifica-se que a reparação pelos danos causados à vítima foi objeto de requerimento do Ministério Público da instância primeira na denúncia, tendo sido, desse modo, oportunizado ao acusado a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

“(...) 1) Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).2)
Pedido de expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(Enunciado n.14 e 14-ATCCR).RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1009202- 55.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022 - Negritou-se).

Logo,
mantenho a condenação a fim de reparar danos causados à vítima,
destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

Da mesma forma,
não
prospera o pedido de
dispensa do pagamento de custas e despesas processuais
,
seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Além do mais, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (
(TJ-MT 00015951620188110036 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021).

Por fim, o que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d
. PGJ,

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025